Tribunal: CARF
Processo: 10880.900421/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900421/2011-99
ACÓRDÃO
1202-001.469 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEATING E COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO
COM
AUSÊNCIA
DE
MOTIVOS
DO
INCONFORMISMO. NÃO CONHECIMENTO.
As razões recursais precisam conter os motivos do inconformismo,
apontado os pontos de discordância, sejam de fato e/ou de direito,
impugnando especificamente a decisão hostilizada. A ausência do mínimo
de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in
iudicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso
por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
regularidade formal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso por ausência de objeto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.469 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900421/2011-99
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 03-82.987 - 7a Turma da DRJ/BSB,
sessão de 17 de janeiro de 2019, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Cuida-se de lide atinente ao despacho decisório de fl. 2, fundamentado na Lei n.
5172/1966, art. 168; na Lei 9.430/1996, art. 6o, § 1o, inciso II, art. 28 e art. 74; e
na IN RFB 900/2008, arts. 4o e 36. Tal ato, do qual o contribuinte foi cientificado
em
18/02/2011,
homologou
parcialmente
o
PERDCOMP
27058.88839.240506.1.7.03-8002
e
NÃO
HOMOLOGOU
o
PERDCOMP
08031.96858.240506.1.7.03-0708, visto que a soma das parcelas de composição
do crédito informadas no PERDCOMP 23185.17884.260307.1.7.03- 2308 e
confirmadas foi insuficiente para formação de saldo negativo de CSLL, no ano-
base 2003, apto a extinguir todos os débitos declarados nas compensações.
Em 22/03/2011 o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
27-39) alegando, em síntese:
- que no ano-base 2003 foi apurado saldo negativo de CSLL de R$ 641.012,28,
resultante da subtração da CSLL devida (R$ 111.107,70) do total de estimativas
mensais pagas ou compensadas (R$ 752.119,98);
- que o despacho decisório combatido não confirmou compensações de
estimativas mensais com saldos negativos de períodos anteriores, no valor total
de R$ 336.451,33;
- que os créditos usados para tais compensações se originaram da apuração de
saldo negativo de CSLL no ano-base 2002, resultante do PERDCOMP
00628.07612.061006.1.7.03-2315;
- que a tributação do ano-calendário de 2003 já foi objeto de ação fiscal, motivo
pelo qual seria impossível reexaminar o saldo negativo apurado nesse ano;
- que houve homologação tácita do “lançamento da Requerente por meio do qual
foi apurado o Saldo Negativo da CSLL”, nos termos do art. 150, § 4o do CTN;
Por esses motivos requer a homologação dos PERDCOMP
27058.88839.240506.1.7.03-8002,
08031.96858.240506.1.7.03-0708
e
23185.17884.260307.1.7.03-2308.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.469 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900421/2011-99
3
Foram juntados documentos aos autos.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes
abaixo:
(...)DELIMITAÇÃO DA LIDE
De acordo com o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, a competência da DRJ se restringe ao
julgamento, em primeira instância, dos processos administrativos fiscais (art.
277):
(...)
Da leitura do dispositivo assinalado percebe-se com clareza que a DRJ não tem
competência para analisar diretamente um pedido de restituição ou uma
declaração de compensação apresentados pelo contribuinte. Ao aludido órgão
cumpre apenas julgar manifestação de inconformidade contra decisão
previamente proferida pela autoridade competente.
No manifestação de inconformidade sob apreciação o contribuinte traz alegações
afeitas aos saldos negativos dos anos-calendário 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003,
mas o despacho decisório combatido trata apenas do último desses anos. E assim
o faz porque o PERDCOMP respectivo, transmitido pelo contribuinte, era
referente apenas ao ano de 2003.
Nota-se ainda que o saldo negativo de CSLL do ano-base 2002, que supostamente
utilizou os saldos negativos de anos anteriores, foi objeto de despacho decisório
próprio, tendo sido submetido ao contencioso administrativo.
Por essas razões o presente voto limitar-se-á às alegações concernentes ao saldo
negativo de CSLL do ano-base 2003.
Preliminar de mérito – Homologação Tácita
(...)Desta forma, como as entregas das declarações retificadoras
27058.88839.240506.1.7.03-8002,
08031.96858.240506.1.7.03-0708
e
23185.17884.260307.1.7.03-2308 se deram respectivamente em 24/05/2006,
24/05/2006 e 26/03/2007, e como a ciência do Despacho Decisório ocorreu em
18/02/2011, não houve homologação de qualquer das DCOMP.
- DA POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO VALOR DO SALDO NEGATIVO DO ANO-
BASE 2003
A pessoa jurídica manifestante alega que o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2003 já foi objeto de procedimento fiscal iniciado pelo MPF
0819000/02526/2006, motivo pelo qual o despacho decisório não poderia
reanalisá-lo.
Ocorre que tal procedimento tratava de IRPJ, e não de CSLL, conforme consta no
Termo de Intimação Fiscal de fl. 247. Além disso, cabem aqui as mesmas
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.469 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900421/2011-99
4
considerações já feitas no tópico supra, quando se tratou da diferença entre
tributo devido e tributo a pagar: a atividade de lançamento decorrente do
procedimento fiscal tem por objeto o tributo devido, e não o tributo a pagar ou o
saldo negativo. Este último pode, portanto, ser revisto pela Administração
Tributária mesmo após encerramento de eventual procedimento de fiscalização.
Por essas razões conclui-se pela legalidade do não reconhecimento do saldo
negativo no Despacho Decisório combatido.
- DOS PAGAMENTOS DE ESTIMATIVAS MENSAIS
Todos os pagamentos alegados pelo contribuinte, somando R$ 415.665,65 foram
reconhecidos pelo Despacho Decisório.
- DAS COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS MENSAIS
O contribuinte alega a transmissão do PERDCOMP 00628.07612.061006.1.7.03-
2315, por meio do qual teriam sido compensadas as estimativas mensais dos
meses 02/2003 a 09/2003. Essas compensações não foram homologadas por
despacho decisório, o que levou à interposição de manifestação de
inconformidade.
Em 03 de dezembro de 2018 foi editado o Parecer Normativo COSIT/RFB n. 02,
que versa sobre estimativas mensais compensadas e as hipóteses em que elas
devem (ou não) ser computadas no saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período. Na
síntese conclusiva do documento se lê:
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
Em outras palavras, cumpre incluir no cálculo do saldo negativo todos os débitos
de estimativas mensais declarados em DCOMP. Por tal motivo confirmam-se
neste acórdão as estimativas mensais dos meses fevereiro a março/2003,
declaradas em DCOMP, totalizando R$ 336.451,33.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, tendo sido comprovadas parcelas de composição de crédito de R$
752.116,98 (R$ 415.665,65 + R$ 336.451,33), e considerando que a CSLL devida no
ano de 2003 foi de R$ 111.107,70, apura-se para o período saldo negativo de CSLL
no valor de R$ 641.009,28. Como o despacho decisório já havia reconhecido saldo
negativo de R$ 304.557,95, reconhece-se por meio deste acórdão o valor
restante, de R$ 336.451,33.
VOTO, pois, pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da manifestação de inconformidade,
devendo os débitos declarados ser extintos até o limite do crédito reconhecido
neste acórdão.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.469 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900421/2011-99
5
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
1. A partir da consulta à Intimação n.o 277/2019, a Intimada tomou ciência do
Acórdão n.o 03-82.987 - proferido pela C. 7a Turma da DRJ/BSB nos autos do
Processo Administrativo de Crédito n.o 10880.900421/2011-99 - que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra
o despacho decisório DERAT/SP n.o 912665651.
2. Muito embora seja claro o acolhimento da Manifestação de Inconformidade
por parte da DRJ/BSB, nota-se equívoco por parte das d. autoridades
administrativas na execução do Acórdão, haja vista que o “Extrato do Processo”
colacionado aos autos indica, erroneamente, a existência de saldo devedor
remanescente,
consubstanciado
no
Processo
de
cobrança
n.o
10880.901737/2011-06.
3. Isso porque, depreende-se do Acórdão que a C. 7a Turma da DRJ/BSB apurou à
Intimada um saldo negativo de CSLL de R$ 641.009,28, valor minimamente
inferior aos R$ 641.012,28 correspondentes ao saldo credor originalmente
indicado
nas
PER-DCOMP
n.o
23185.17884.260307.1.7.03-2308,
27058.88839.240506.1.7.03-8002
e
08031.96858.240506.1.7.03-0708,
cuja
compensação é justamente o objeto do presente processo administrativo.
4. Ora, se o direito creditório da Intimada foi reconhecido por esta. C. 7a Turma
em seu montante integral, é evidente que inexistem débitos pendentes, tendo em
vista que foi exatamente esse o valor utilizado a título de crédito no âmbito das
referidas PER/DCOMP transmitidas pela Intimada como forma de pagamento dos
débitos contemplados no presente processo.
5. Note-se, outrossim, que o total do saldo credor original utilizado para a
compensação nas referidas PER/DCOMP é de R$ 602.378,83. Logo, como não
poderia deixar de ser, o direito creditório reconhecido à Intimada no Acórdão n.o
03-82.987 é suficiente à quitação integral de todos os débitos relacionados ao
presente processo administrativo, inexistindo qualquer saldo em aberto.
6. Com efeito, a despeito do assertivo raciocínio desenvolvido no Acórdão n.o 03-
82.987, nota-se claramente a existência de erro procedimental em sua execução,
sendo de rigor a retificação do “Extrato do Processo”, operacionalizando-se
novamente a execução do Acórdão com a devida baixa de qualquer saldo em
aberto, sob pena de inadmissível violação ao quanto decidido pela C. 7a Turma da
DRJ/BSB.
7. Diante do exposto, em cumprimento ao quanto decidido no Acórdão n.o 03-
82.987, requer-se, respeitosamente, sejam baixados os débitos relativos às PER-
DCOMP n.o 23185.17884.260307.1.7.03-2308, 27058.88839.240506.1.7.03-8002
e 08031.96858.240506.1.7.03-0708, com o consequente arquivamento do
Processo Administrativo de Cobrança n.o 10880.901737/2011-06.
É o relatório.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.469 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900421/2011-99
6

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
No entanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido por ausência de
matéria controvertida que pudesse ser devolvida a este colegiado, já que, houve o completo
esgotamento da análise do direito creditório pleiteado.
Para tanto, resta evidente que a recorrente não se insurge efetivamente contra a
consolidação do seu crédito a título de saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de
2003.
Por outro lado, mesmo aceitando que o valor do saldo negativo de CSLL referente
ao ano-calendário de 2003, tendo sido comprovadas parcelas de composição de crédito no
montante de R$ 752.116,98 (R$ 415.665,65 + R$ 336.451,33), e considerando que a CSLL devida
no ano de 2003 foi de R$ 111.107,70, a DRJ apurou- para o período saldo negativo de CSLL no
valor de R$ 641.009,28.
Nesse contexto, o Recurso Voluntário afirma que:
6. Com efeito, a despeito do assertivo raciocínio desenvolvido no Acórdão n.o 03-
82.987, nota-se claramente a existência de erro procedimental em sua execução,
sendo de rigor a retificação do “Extrato do Processo”, operacionalizando-se
novamente a execução do Acórdão com a devida baixa de qualquer saldo em
aberto, sob pena de inadmissível violação ao quanto decidido pela C. 7a Turma da
DRJ/BSB.
7. Diante do exposto, em cumprimento ao quanto decidido no Acórdão n.o 03-
82.987, requer-se, respeitosamente, sejam baixados os débitos relativos às PER-
DCOMP n.o 23185.17884.260307.1.7.03-2308, 27058.88839.240506.1.7.03-8002
e 08031.96858.240506.1.7.03-0708, com o consequente arquivamento do
Processo Administrativo de Cobrança n.o 10880.901737/2011-06.

Ocorre que, em que pese a recorrente possa aparentemente ter razão em seus
fundamentos, este relator se encontra limitado na análise da devolução principal da matéria de
direito enfrentada pela DRJ e, ao fim e ao cabo, o esgotamento desta matéria se dá com o
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.469 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900421/2011-99
7
reconhecimento dos créditos analisados, impossibilitando que este colegiado avance em questões
referente a execução em si do Acórdão.
Sendo assim considero que a parte procedimental da execução do Acórdão trazido
no Recurso Voluntário não faz parte da instauração da fase litigiosa efetivamente, tendo em vista
que o pleito da requerida na Manifestação de Inconformidade se baseou tão somente no quantum
a ser reconhecido e, após a análise da DRJ, houve o reconhecimento integral do saldo negativo.
Destaca-se ainda, que a insurgência do recorrente pode encontrar guarida em
requerimento autônomo, por meio de eventual pedido de revisão ou até reconhecimento de
ofício da Unidade da Receita que jurisdiciona o recorrente para que possa abrir um processo
específico para que seja analisado eventual problema na execução do Acórdão com o fim de
corrigir o cálculo no momento da execução do julgado nos termos do art. 27 do regimento da DRJ:
Art. 27. O requerimento da autoridade incumbida da execução do acórdão ou do
sujeito passivo, para correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
e a erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, será rejeitado por
despacho irrecorrível do Presidente da Turma, quando não demonstrar, com
precisão, a inexatidão ou o erro.
Assim com esses esclarecimentos não há razão para conhecimento do recurso
interposto.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 302
DF CARF MF
Original